Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724402-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO JEFFERSON DE MELLO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Ao juiz é permitido indeferir a gratuidade requerida, ainda que não impugnada, desde que haja comprovação nos autos de que a parte tem condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais. 2. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser ilidida por elementos constantes nos autos. 3. Recurso não provido. O recorrente sustenta, no recurso especial, ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 98, caput, §§ 1o e 5o, e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mesmo tendo renda bruta acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois os gastos comprovados o impedem de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Requer nos IDs 24629931 – Pág. 14 e 24629930 – Pág. 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo (OAB/DF 13.558). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”. (AgInt no REsp 1900902/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/3/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para o exame do recurso, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à defendida contrariedade aos artigos 98, caput, §§ 1o e 5o, e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a Corte Superior entende que, para se aferir o grau de hipossuficiência da parte, é indispensável reapreciar os elementos fáticos e probatórios da demanda, providência obstada pelo verbete 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1682151/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 9/9/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1715078/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 7/4/2021). O recurso extraordinário também não deve prosseguir quanto às apontadas violações ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF, embora o recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte entende que, para se aferir a hipossuficiência da parte, é imprescindível reapreciar o acervo probatório, providência vedada pelo seu verbete sumular 279 (ARE 1241846 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 16/10/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacques Veloso de Melo (OAB/DF 13.558). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015